Tribunal: TJBA
Processo: 8051538-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051538-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO WAGNER MELLONI e outros (2) Advogado(s): GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA AGRAVADO: ROSANGELA MELLONI DE MORAES Advogado(s):EVALDO SANTOS PASSOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de complementação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a decisão que reconheceu a deserção por preparo insuficiente e falta de complementação, após regular intimação, merece reforma. II. Razões de decidir 3. Constatou-se que a parte agravante não efetuou o recolhimento integral das custas processuais no momento da interposição do agravo de instrumento, omitindo-se quanto às taxas de atos eletrônicos. 4. Embora tenha sido regularmente intimada a complementar o preparo, a parte deixou transcorrer o prazo legal sem sanar a insuficiência. 5. O artigo 1.007, § 2º, do CPC é claro ao prever que a ausência de complementação do preparo no prazo legal, após intimação, enseja a deserção do recurso. 6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que observou a jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É deserto o recurso cujo preparo, mesmo após intimação, permanece insuficiente, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC. 2. A ausência de recolhimento integral das custas no ato de interposição do recurso, sem a devida complementação no prazo legal, inviabiliza seu conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8037856-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 28.03.2018, pub. 08.10.2024; TJBA, AI nº 8018069-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, pub. 20.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno no agravo de instrumento nº 8051538-29.2024.8.05.0000, em que figuram, como recorrente, ROBERTO WAGNER MELLONI E OUTROS, e, como recorrida, ROSANGELA MELLONI DE MORAES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.